Tribunal: TJES
Processo: 0043301-38.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043301-38.2014.8.08.0024

APELANTES: PAULO MIRANDA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA, EDIANI GIUBERTI, KOBER DA CUNHA ALVES, UBALDO FERRARINI, MARCELO MARTINS DA SILVA, ELSON RODRIGUES GANDA, GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA E VAGNER VENTURA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/ES. HORAS EXTRAS. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS. FUNÇÃO REMUNERADA POR GRATIFICAÇÃO “ÁREA EXAME”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VANTAGEM TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO VEDADA.

1. - É incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito por servidor público estadual, na medida em que remunerado por gratificação especial denominada “área exame”, de caráter transitório e eventual, com expressa incorporação vedada pela legislação estadual.

2. -
A percepção da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras, sob pena, inclusive de enriquecimento ilícito por parte do servidor, haja vista que o trabalho extraordinário já é remunerado por tal gratificação, conforme inclusive consta nos documentos acostados à petição inicial.

3. -
A gratificação especial de exame tem natureza transitória, condicionada ao exercício de determinada função, sendo expressamente vedada sua incorporação aos vencimentos e incidência de qualquer outra vantagem.

4
. - A questão relativa ao recebimento de horas extras e seus reflexos simultaneamente à percepção da gratificação área exame já foi apreciada em diversas oportunidades por este E. TJES, nas quais foi fixado o entendimento de
ser
incabível o pagamento de horas extras trabalhadas no exercício da função de examinador quando tal serviço já é remunerado pela referida gratificação. Precedentes do E. TJES.

5. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de
outubro de
20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043301-38.2014.8.08.0024

EMBARGANTES: PAULO MIRANDA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA, EDIANI GIUBERTI, KOBER DA CUNHA ALVES, UBALDO FERRARINI, MARCELO MARTINS DA SILVA, ELSON RODRIGUES GANDA, GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA E VAGNER VENTURA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/ES. GRATIFICAÇÃO “ÁREA EXAME”. CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta por servidor público estadual, que pleiteava o pagamento cumulativo de horas extras, ajuda de custo e diárias com a gratificação de “área exame”, instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997, percebida pelo desempenho da função de examinador de trânsito no DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, relativamente à impossibilidade de cumulação da gratificação de “área exame” com outras verbas, como horas extras, alegadamente não apreciada pelos julgadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa no sentido de vedar a cumulação da gratificação “área exame” com o pagamento de horas extras, por considerar que a referida gratificação já remunera o trabalho extraordinário desempenhado pelos servidores no exercício da função de examinador de trânsito.

4. A gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 possui natureza transitória e eventual, sendo expressamente vedada sua incorporação ou a incidência de qualquer outra vantagem sobre seu valor, conforme disposição legal e precedentes reiterados deste Tribunal.

5. As alegações dos embargantes demonstram mero inconformismo com a decisão colegiada e visam rediscutir matéria já devidamente enfrentada no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

6. Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, mostra-se incabível o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício na decisão afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já decidido.

2. A gratificação de “área exame”, de natureza transitória, instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997, veda expressamente sua cumulação com outras verbas, como horas extras, ajuda de custo ou diárias, quando decorrentes do exercício da mesma função de examinador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II; Lei Estadual/ES nº 5.547/1997, arts. 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0043301-38.2014.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

TJES, ApCiv nº 0027030-51.2014.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

TJES, ApCiv nº 0050931-82.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.08.2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

R
ELATOR